Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RAI no 1010183-35.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Mirian Paula Ferreira de Souza em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento aforada contra Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de consignação dos valores que a autora entende devidos, bem como o pleito de abstenção da ré de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
A agravante defende que não lhe foi oportunizado o pleno conhecimento acerca das cláusulas contratuais, além da impossibilidade de discussão e alteração do conteúdo dos termos do instrumento de contratação. Além disso, alega que, após a realização de parecer, constatou-se uma série de ilegalidades inseridas no instrumento de contratação, como a cobrança de juros capitalizados e a cobranças cumulada de comissão de permanência e outros encargos moratórios, a importar em flagrante desequilíbrio abusivo imposto pelo agravado, aproveitando-se da sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência.
Assevera que estão sendo cobrados juros superiores a 12% (doze por cento), de forma capitalizada, prática que configura atitude ilegal e abusiva, o que justifica o deferimento da liminar nos moldes pretendidos, qual seja, permitir a consignação da quantia incontroversa, relativamente às parcelas vincendas, para elidir a mora.
É o que merece registro.
Decido.
No presente caso, em cognição sumária, não é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, em relação aos juros remuneratórios, o colendo STJ já pacificou o tema, preconizando que não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
De igual modo, no tocante à capitalização mensal dos juros, o STJ firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atualmente reeditada pela de no 2.170-36, admite-se a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator